Tribunal: STF
Processo: ARE 1313236
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TÓPICO DESTACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. APELO EXTREMO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ARTS. 102, § 3º, DA CF, 543-A, § 2º, DO CPC/73 E 327, § 1º, DO RISTF. O STF NÃO ESTÁ VINCULADO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EXERCIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente, em tópico destacado, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/1973, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, evidencie o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficientemente fundamentada a preliminar de existência de repercussão geral, a obstar o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 102, § 3º, da CF, 543-A, § 2º do CPC/73 e 327, § 1º, do RISTF, baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    3. O STF não está vinculado ao juízo de admissibilidade exercido na instância de origem. Precedentes.



    4. Ademais, o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o processamento dos embargos infringentes foi desprovido com base na Súmula 390 do STJ, o que demonstra a inexistência de repercussão geral, tendo em vista a necessidade de análise de pressuposto de admissibilidade recursal de competência de Tribunal diverso (Tema 181), cujo paradigma é o RE 598.365-RG, de relatoria do Min. Ayres Britto. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.